Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718705-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA BARRETO, DIEGO SANTOS GEBRIM AGRAVADO: WALDIRENY JANUARIA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO SANTOS GEBRIM e EDUARDO DA SILVA BARRETO em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (id. 63941886) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0702201-85.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência da parte executada, ora agravada, por entender ser medida sem resultado efetivo, porquanto, em geral, os bens lá existentes encontram-se resguardados pela impenhorabilidade ou, em razão de seu uso doméstico, possuem baixo valor econômico e difícil aceitabilidade no mercado. Em suas razões recursais, a parte agravante assinala que o devedor responde com todos os bens para saldar a dívida, nos termos do art. 831, do CPC, deixando o Magistrado a quo de observar tal permissivo legal. Assinala que qualquer valor ou bem do devedor localizado auxilia na diminuição dos prejuízos do credor e no adimplemento da obrigação. Além do mais, prossegue, os Princípios da Efetividade da Execução e da Utilidade, amparam a pretensão do credor, ora agravante, na busca para satisfação integral da obrigação perseguida. Sustenta a possibilidade de penhora dos bens que ultrapassam as necessidades comuns ao médio padrão de vida, não sendo estes abarcados pela impenhorabilidade, podendo ser utilizados para pagar a dívida, conforme disposto no art. 833, inciso II, do CPC. Destaca, ao contrário do consignado pelo Juízo a quo na decisão recorrida, inexistir óbice para penhora em razão do baixo valor econômico do bem, mormente se considerar que o débito perseguido não possui alto valor (R$5.844,00 – id. 28301608, p. 2) e qualquer bem do devedor localizado representará o adimplemento de boa parte da dívida. Discorre sobre os dispositivos legais que entende aplicável ao caso, bem como colaciona julgados de apoio a sua tese. Ao final, requer liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado a expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do Agravado, até o limite da dívida. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 17103742). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, inciso I, do CPC. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte Agravante, em sede de antecipação de tutela, obter provimento jurisdicional consistente no deferimento da penhora sobre os bens que guarnecem a residência do Agravado. No entanto, em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual incipiente, verifico que a argumentação esposada pelo agravante não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos pelo d. Juiz a quo ao indeferir tal pretensão. Isso porque, a despeito de o agravante alegar possibilidade de penhora dos bens que ultrapassam as necessidades comuns ao médio padrão de vida, não sendo estes abarcados pela impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso II, do CPC, certo é que a regra geral é a da impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Ademais, em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que não ficaram demonstrados tais requisitos, aptos a justificar a concessão da liminar vindicada, pois não há nos autos elementos mínimos que evidenciem risco de perda ou mesmo prejuízo com o indeferimento da penhora na forma pretendida, sobretudo se considerar, em uma análise não exauriente e própria deste momento processual, que o Agravado não esgotou os meios em busca de bens do Agravado para satisfazer a obrigação (id. 65245262). Assim, nesta análise inicial, observo que a decisão exarada na origem, em princípio, observou os ditames processuais, sendo de rigor, ao menos por ora, a manutenção da decisão recorrida. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora